Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710959-47.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYEGO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: KLEYDNALDO ARAUJO SILVA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator